Tribunal: TJSP
Processo: 3007613-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução contra a Fazenda Pública – Prescrição executiva intercorrente – Ocorrência – Prazo quinquenal – Interrupção da prescrição com a citação da Fazenda Pública para o processo executivo – Novo prazo, reduzido pela metade, decorrido – Inércia do exequente por mais de dois anos e meio – Caso concreto no qual já havia sido reconhecida a indispensabilidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução contra a Fazenda Pública – Prescrição executiva intercorrente – Ocorrência – Prazo quinquenal – Interrupção da prescrição com a citação da Fazenda Pública para o processo executivo – Novo prazo, reduzido pela metade, decorrido – Inércia do exequente por mais de dois anos e meio – Caso concreto no qual já havia sido reconhecida a indispensabilidade dos informes oficiais para prosseguimento de qualquer execução (de obrigação de fazer ou de pagar) – Informes que só foram prestados em agosto de 2023 – Não ocorrência de prescrição. RECURSO NÃO PROVIDO.